Tribunal: TJSP
Processo: 0016588-82.2013.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Embargos à execução fiscal - TAC - Constituição e averbação de reserva legal - Impossibilidade de adequação do TAC ao novo Código Florestal, conforme vem decidindo o STJ – Alteração do entendimento jurisprudencial até então adotado nas Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente - Mudança que não pode impor aos sujeitos atingidos pela modificação ônus ou perdas anormais ou excessivos – Aplicação do

Ementa:
Embargos à execução fiscal - TAC - Constituição e averbação de reserva legal - Impossibilidade de adequação do TAC ao novo Código Florestal, conforme vem decidindo o STJ – Alteração do entendimento jurisprudencial até então adotado nas Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente - Mudança que não pode impor aos sujeitos atingidos pela modificação ônus ou perdas anormais ou excessivos – Aplicação do princípio da proteção da confiança – Concessão de prazo de 06 meses para a embargante cumprir as obrigações assumidas no TAC - Desnecessidade, todavia, da averbação da área no CRI diante da criação do CAR – - Honorários advocatícios sucumbenciais - Descabimento para ambas as partes por força da regra do art. 18 da Lei no 7.347/85 e pelo critério da simetria – Recursos parcialmente providos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000655240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016588-82.2013.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é
apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado/apelante AGRÍCOLA DELLA COLETTA LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 30280
Apelação no 0016588-82.2013.8.26.0566
Comarca de São Carlos
Apelantes: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
AGRÍCOLA DELTA COETTA LTDA
Apelados: OS MESMOS
Embargos à execução fiscal - TAC - Constituição e averbação de reserva legal -
Impossibilidade de adequação do TAC ao novo Código Florestal, conforme vem
decidindo o STJ Alteração do entendimento jurisprudencial até então adotado
nas Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente - Mudança que não pode impor aos
sujeitos atingidos pela modificação ônus ou perdas anormais ou excessivos
Aplicação do princípio da proteção da confiança Concessão de prazo de 06
meses para a embargante cumprir as obrigações assumidas no TAC -
Desnecessidade, todavia, da averbação da área no CRI diante da criação do CAR
- Honorários advocatícios sucumbenciais - Descabimento para ambas as partes
por força da regra do art. 18 da Lei no 7.347/85 e pelo critério da simetria
Recursos parcialmente providos
1:- Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “AGRÍCOLA
DELLA COLETTA LTDA, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de
Embargos À Execução em face de Ministério Público do Estado de São
Paulo, também qualificado, alegando que a obrigação ora executada teria
sido cumprida na medida em que já averbada na matrícula a Reserva
Legal existente na Fazenda Santo Antônio do Baixão, restando tão
somente pendência junto ao órgão ambiental para adição da área florestal
compensatória a ser instituída em outro imóvel, entendendo não possa
sofrer penalidade em razão de demora do órgão ambiental, até porque já
havia indicado área de compensação existente na Fazenda Nossa Senhora
Aparecida, em 21 de setembro de 2013, portanto, dentro do prazo
ajustado, a qual teria sido recusada injustamente pela Secretaria do Meio
Ambiente sob o argumento de falta de equivalência biológica, e porque já
teria feito a inscrição da propriedade no Cadastro Ambiental Rural CAR,
conclui que a referida mora não possa ser havida como motivadora da
aplicação das astreintes ora executadas, pugnando a seguir pela
aplicação da novidade legislativa inserida pela Lei no 12.651/2012 para
sobreposição da área de Reserva Legal à Área de Preservação
Permanente, bem como alegando excesso de execução dado que, a seu ver,
sua aplicação deveria referir-se ao período de 27 de abril de 2012 a 05 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
fevereiro de 2013, somando 284 dias de multa e 9 meses para os juros
moratórios, ao invés dos 288 dias de multa e 11 meses de juros de mora
apontados pelo Ministério Público, pugnando a redução do valor diário
da multa para R$ 100,00, de modo a totalizar dívida de R$ 29.400,30,
razões pelas quais pugnou pela desconstituição da obrigação de
pagamento da multa ou, alternativamente, pelo reconhecimento do excesso
de execução para redução do valor da dívida aos R$ 29.400,30 referidos,
pugnando ainda pela substituição do bem penhorado pela penhora da
Fazenda Santa Sofia, de propriedade de terceiros. O Ministério Público
respondeu sustentando que a embargante teria se comprometido, por duas
(02) vezes, a adquirir área rural para compensação da área de Reserva
Legal nesse outro imóvel, de forma a complementar os 18,5% faltantes da
Reserva da Fazenda Santo Antônio do Baixão, sem que tenha havido
cumprimento da obrigação, daí o indeferimento da compensação
posteriormente pelo órgão ambiental, que ainda teria vindo a verificar a
falta de equivalência biológica da vegetação da área presentada para
compensação, conforme laudo fundamentado, aduzindo tenha a
embargante assumido expressamente a obrigação de instituir tal Reserva
Legal na própria Fazenda Santo Antônio do Baixão caso ultrapassada a
data de 31 de dezembro de 2010 sem a efetiva averbação da área de
compensação junto ao Registro de Imóveis, lembrando para tanto o
quanto disposto nos itens 4. e 5. do TAC executado, o que não teria
cuidado de cumprir nem mesmo com a fixação de um novo prazo, agora
com a fixação de multa penal no valor de R$ 30.000,00, aduzindo que no
referido compromisso a embargante expressamente renunciou às
alterações legislativas que pudessem interferir no cumprimento da referida
obrigação, de modo a tornar inaplicável a Lei no 12.651/12, o Novo
Código Florestal, aduzindo que o Superior Tribunal de Justiça já teria
firmado entendimento no sentido da irretroatividade da lei nova
assentando que o Novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o
ato jurídico perfeito, assim entendido o TAC firmado anteriormente à sua
vigência, como no caso, e quanto ao alegado excesso de execução, afirma
concordar ter havido erro material ao constar 288 dias ao invés de 284, e
9 meses ao invés dos 11 indicados em relação aos juros de mora,
refutando, entretanto, a pretensão de se afastar a multa compensatória ou
haja abatimento de 10% no seu valor, porquanto legítimas diante do não
cumprimento do TAC, não socorrendo à embargante a alegação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
seu sócio seria idoso, atento a que a empresa tenha capital expressivo
registrado junto à JUCESP no valor de R$ 5.445.818,00, discordando da
substituição da penhora por bens em nome de terceiros, de modo a
concluir pela improcedência dos embargos. A embargante replicou
juntando documentos referentes ao recurso administrativo interposto
contra decisão do órgão ambiental que recusou compensação da Reserva
Legal em área da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, reafirmando as
demais teses da inicial. O feito foi instruído com informes acerca da data
de protocolo do pedido de compensação da Reserva Legal, à vista do que
o Ministério Público lançou parecer pela improcedência dos embargos,
bem como pela majoração do valor da multa de R$ 300,00 para R$ 500,00
por dia, enquanto a embargante, igualmente reiterou suas postulações e
teses”.
A r. sentença assim decidiu: “Isto posto JULGO PROCEDENTE
EM PARTE os presentes embargos, opostos por AGRÍCOLA DELLA
COLETTA LTDA contra Ministério Público do Estado de São Paulo, para
admitir a dispensa da AGRÍCOLA DELLA COLETTA LTDA em proceder
à averbação da Reserva Legal junto ao Cartório de Registro de Imóveis de
São Carlos, substituído dito procedimento pela inclusão das áreas de
Reserva Legal da Fazenda Santo Antônio do Baixão no Cadastro
Ambiental Rural CAR, observados os regulamentos e normas que regem
referido cadastro, sujeito, de todo modo, à prévia aprovação da Secretaria
de Biodiversidade e Recursos Naturais, admitindo-se ainda a inclusão da
Áreas de Preservação Permanente (APP) da Fazenda Santo Antônio do
Baixão no cálculo do equivalente a 20% do total de terras do imóvel para
formação da Reserva Legal do imóvel, bem como para que o Ministério
Público refaça o cálculo de liquidação da multa aplicando-a por 284 dias
com direito a juros moratórios durante 9 meses, e em consequência
CONDENO a embargante ao pagamento equivalente a 75% (setenta e
cinco por cento) das despesa processuais e honorários advocatícios, esses
arbitrados em 10% do valor da dívida, atualizado, ficando os restantes
25% (vinte e cinco por cento) a cargo do Ministério Público, observando-
se o disposto na Lei no 7.347/1985”.
Apela o embargado alegando o descabimento do cômputo da
área de preservação permanente para formação da reserva legal, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
da condenação das partes aos honorários advocatícios sucumbenciais.
Sustenta que o Termo de Ajustamento de Conduta que aparelhou a
execução fiscal constitui ato jurídico perfeito que não comporta
modificação. Assevera, ainda, a inconstitucionalidade do artigo 15 do novo
Código Florestal e a vedação ao retrocesso ambiental (fls. 545/627).
Apela a embargante pugnando pela aplicação do artigo 66 do
atual Código Florestal, reconhecendo-se a inexigibilidade da multa,
porquanto já regularizada a propriedade rural (fls. 635/643).
Os recursos foram recebidos e contrarrazoados (fls. 667/672 e
684/710).
Há parecer da Procuradoria-Geral da Justiça no sentido de dar
provimento ao apelo ministerial e negar provimento ao da empresa (fls.
724/749).
É o relatório.
2:- Inicialmente fica o registro no sentido de que apesar de
ambas as Câmaras Reservadas de Meio Ambiente já terem entendido ser
possível a aplicação da nova legislação florestal aos casos em discussão
judicial ou em curso administrativo (conforme demonstram os seguintes
precedentes: TJSP; Apelação Cível 0002837-83.2013.8.26.0483; Relator
(a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente; Foro de Presidente Venceslau - 3a Vara; Data do Julgamento:
05/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019TJSP; Apelação Cível
0001911-54.2013.8.26.0111;
Relator
(a): Vera
Angrisani;
Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Cajuru -
Vara Única; Data do Julgamento: 15/10/2015; Data de Registro:
16/10/2015; TJSP; Apelação Cível 0107041-22.2006.8.26.0000; Relator
(a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: N/A; Foro de Monte
Alto - 2.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 21/07/2011; Data de
Registro: 29/07/2011), o Superior Tribunal de Justiça (STJ), órgão
encarregado de harmonizar a jurisprudência infraconstitucional, tem se
mostrado firme no entendimento de que as obrigações ajustas em Termos
de Compromisso, por terem o caráter de ato jurídico perfeito e acabado,
não podem sofrer alterações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Assim tem decidido, então, essa Turma Julgadora.
No caso dos autos, tem-se no apelo do autor da ação, o
Ministério Público, que a decisão não poderia autorizar o cômputo da Área
de Preservação Permanente (APP) para a formação da Reserva Legal (RL).
Neste particular, o STJ também se posiciona contrário, sobretudo
quando a nova legislação entrou em vigor após a celebração do Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC):
PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DANOS
AMBIENTAIS
EM
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE
RESERVA LEGAL.
APLICABILIDADE
DO
NOVO
CÓDIGO
FLORESTAL.
SITUAÇÕES PRETÉRITAS.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o novo
Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico
perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada,
tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias
compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas
frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o
limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do
Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos
ecológicos essenciais (art. 225, § 1o, I)" (AgRg no REsp
1.434.797/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
7/6/2016).
2. No caso, ainda que a ação civil pública tenha sido ajuizada
posteriormente, as irregularidades encontradas na propriedade
precedem a entrada em vigor do atual Código Florestal, pois a
demanda decorreu dos inquéritos civis n. 242/10 e 128/11, em que se
apurou a supressão de vegetação em áreas de preservação
permanente e a ausência de instituição de reserva legal.
3. Desse modo, em obediência ao princípio do tempus regit

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
actum, não é possível a aplicação do permissivo constante do art. 67
da Lei n. 12.651/2012, tampouco é admissível o cômputo das áreas
de preservação permanente na contabilização da área de reserva
legal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1719149/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe
24/09/2019)
3. Não obstante, há de se reconhecer que a mudança da
orientação jurisprudencial, tal como no caso, não pode impor aos sujeitos
atingidos pela modificação ônus ou perdas anormais ou excessivos,
conforme previsto no parágrafo único do art. 21 combinado com o art. 23,
ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Trata-se do princípio da proteção da confiança.
Conforme escólio da Ministra Nancy Andrighi:
“(...)
2.
DA
SEGURANÇA
JURÍDICA
SOB
A
ÓTICA
JURISDICIONAL - O CPC/15 reinaugurou o sistema no Direito
Processual Civil, tendo como uma de suas vigas mestras o prestígio à
segurança jurídica, conforme disposto no art. 926 do CPC vigente,
que estabelece o dever dos Tribunais de manter sua jurisprudência
estável, íntegra e coerente.
De fato, o novo CPC se funda em princípios de equilíbrio,
instituindo parâmetros à atividade dos juízes e Tribunais, pautados
pela previsibilidade de suas manifestações.
Trata-se de aproximação ao sistema da common law, ou direito
costumeiro, regido pelo princípio do stare decisis, no qual o
precedente, por ser a mais importante fonte do Direito, deve ser
respeitado nos casos supervenientes.
Nossa ordem jurídica que é fundada no sistema da civil law,
baseado no direito escrito e no qual os Tribunais seriam, grosso
modo, aplicadores do direito objetivo legislado
se flexibilizou,
portanto, para se adaptar às exigências de um sistema também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
baseado em precedentes de observância obrigatória, regido
sobretudo, pela estabilidade.
O propósito maior é garantir a isonomia de ordem material a
partir da qual questões semelhantes devem receber respostas
equivalentes, na medida de suas desigualdades e a proteção da
confiança e da expectativa legítima do jurisdicionado, fornecendo-lhe
um modelo seguro de conduta de modo a tornar previsíveis as
consequências de seus atos.
(...)
4. DA PONDERAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS EM VIRTUDE DE
ALTERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA - A prevalência
da segurança jurídica e da estabilidade da jurisprudência impõe
certos limites à superação de orientação jurisprudencial consolidada
isto é, a fixação de uma nova tese vinculante acerca de determinada
questão, em substituição a anterior. Isso porque o dever imposto aos
Tribunais pelo art. 926 do CPC/15 relaciona-se a elementos
estruturantes do sistema de precedentes, devendo a modificação de
sentido interpretativo preservar a confiança que emana desse sistema
sobre os jurisdicionados e o interesse social a ela imanente. É com
fundamento na confiança legítima e no interesse social que os arts.
927, § 3o, do CPC/15 e 23 da LINDB preveem a possibilidade de
modulação dos efeitos da decisão ou a previsão de regime de
transição para o cumprimento da nova tese jurídica”. (destaque não
original) (EDcl no REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe
06/12/2018)
Feitas essas considerações, em razão da mudança do
entendimento jurisprudencial das câmaras especializadas, a Turma
Julgadora delibera conceder o prazo de 06 meses a partir deste julgamento
para que a embargante institua em caráter definitivo perante o órgão
ambiental competente a área de RL compreendendo, no mínimo, 20% da
área total do imóvel rural descrito, vedado o cômputo das APPs na RL,
ficando afastada, ainda, a incidência da regra prevista no art. 66 da Lei no
12.651/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Já com relação ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), é um
instrumento que visa auxiliar no processo de regularização ambiental de
propriedades e posses rurais. O CAR revela-se uma base de dados
estratégica para o controle, o monitoramento e o combate ao desmatamento
das florestas e demais formas de vegetação nativa do Brasil e mostra-se
instrumento para planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o CAR consiste no
levantamento de informações georreferenciadas do imóvel, com
delimitação das Áreas de Proteção Permanente, Reserva Legal,
remanescentes de vegetação nativa, área rural consolidada, áreas de
interesse social e de utilidade pública, com o objetivo de traçar um mapa
digital a partir do qual são calculados os valores das áreas para diagnóstico
ambiental
(http://www.mma.gov.br/desenvolvimento-rural/cadastro-
ambiental-rural, acesso em 25/09/2014).
Como se observa, a averbação tem como propósito o
conhecimento público da restrição.
Existe o entendimento de que não houve revogação expressa da
alínea 22 do inciso II do artigo 167 da Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro de
1973, bem como, o disposto no artigo 246 da mesma lei que prevê que
serão averbados na matrícula as sub-rogações e outras ocorrências que, por
qualquer modo, alterem o registro , tendo em vista que é pacífico nos
Tribunais o fato de que a reserva legal é um ônus incidente sobre o imóvel,
e como tal, deve estar devidamente mencionada na matrícula.
Pois bem. De fato, não houve a revogação, mas o local
apropriado para dar o registro e publicidade passou a ser do CAR.
A averbação tornou-se, assim, secundária. Este particular não se
mostra como retrocesso e nem é o propósito aplicar a nova lei em
detrimento da anterior.
Esse entendimento tem sido adotado na Câmara.
4. Por tudo dito, tem-se que o proprietário do imóvel ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
mesmo desorientado quanto a seus direitos e obrigações frente a nova
legislação e sobretudo diante do entendimento de que seria possível aplicar
a nova lei em seu benefício, o que só pode levar a concluir que ele não
pode ser considerado inadimplente, ainda que o Termo tenha sido feito
tempos antes da nova lei.
É fato dito, noticiado e compreendido que a nova legislação
precisou de adaptação e que nem os órgãos ambientais estavam aptos,
gerando atrasos e dificuldades na sua aplicação.
Outrossim, também é certo que o proprietário andou em cumprir
as obrigações, e se não se pode dizer que houve a integralidade, como
sustenta o Ministério Público, o fato é que essas alterações todas vêm a seu
favor, de forma a desobrigá-lo do pagamento da multa, até porque não se
tem uma fórmula para equacionar o que foi cumprido, o que deixou de ser
por culpa da adaptação da nova lei e o que realmente foi deixado de lado.
5. No que concerne aos honorários advocatícios, eles não são
devidos.
É que ao caso aplica-se o disposto o artigo 18 da Lei no 7.347/85,
que determina que o órgão ministerial está desobrigado do pagamento dos
honorários de advogado, salvo se comprovada a má-fé, a regra em
comento também deve ser aplicada ao requerido.
A jurisprudência do STJ assentou entendimento no sentido de
que pelo critério da simetria não cabe a condenação da parte vencida na
ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme
dispõe o artigo 18 da Lei no 7.347/85.
Neste sentido:
"RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEIO AMBIENTE. TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC. [...] 3. PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Incabível a condenação em
honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei n° 7.347/85. 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Sentença de procedência mantida no mérito, excluindo a condenação
de honorários advocatícios em favor do Ministério Público. Recurso
desprovido,
com
observação."
(TJSP;
Apelação
Cível
1001749-41.2016.8.26.0627; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Teodoro
Sampaio - Vara Única; Data do Julgamento: 07/03/2019; Data de
Registro: 08/03/2019).
PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. RECURSOS ESPECIAIS.
EXTRAÇÃO DE CASCALHO PARA APROVEITAMENTO NA
CONSTRUÇÃO CIVIL. NECESSIDADE DE EIA/RIMA. ANÁLISE
DE RESOLUÇÕES DO CODAMA E DA SMA. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO PASSIVEL DE PREVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO.
DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE COMPROMISSO DE
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DESCABIMENTO. [...] 5. É firme a jurisprudência da Primeira
Seção no sentido de que, por critério de simetria, não cabe a
condenação da parte vencida em ação civil pública ao pagamento de
honorários advocatícios.” (REsp 1.33.0841/SP).
Ademais, diante da interpretação sistemática do ordenamento
jurídico não pode o Ministério Público se beneficiar de honorários, quando
vencedor na ação civil pública.
6. A r. sentença, muito bem conduzida pelo ilustre Magistrado
VILSON PALARO JUNIOR valeu-se de jurisprudência que à época
refletia o entendimento do tribunal, e até admitiu o computo de APPs para
a formação da RL, de forma que a prevalecer a multa na forma como
acolhida é medida extrema, uma vez ter a parte pelo menos mostrado
interesse em cumprir os obrigações do Termo.
Em suma, quanto ao recurso da embargante, tem-se que é
possível dispensar o registro no CRI e, com relação ao recurso do
embargado, afastar a incidência da nova legislação florestal, concedendo,
entretanto, o prazo de 06 meses para a embargante instituir a RL, e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
condenações impostas aos litigantes para pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator